Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. PROTESTO. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. A devolução da carta com a informação que o endereço é insuficiente, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. Nesses casos, é possível constituir a mora pelo instrumento de protesto, notificação por edital. Inteligência dos artigos 1o e 15 da Lei n. 9.492/97.
3. Recurso não provido.